Tribunal: TJDFT
Processo: 0741856-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741856-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DOLORES COSTA ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ALINE COSTA ALMEIDA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela requerida, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., contra a decisão interlocutória proferida nos autos da obrigação de fazer n.o 0734684-32.2023.8.07.0001, na qual foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela, “para determinar à parte ré que autorize em benefício da autora, no prazo máximo de 24 horas, a realização da cirurgia de denervação por radiofrequência, cobrindo todos os gastos médicos e hospitalares com a mesma, em especial o fornecimento do imprescindível kit de denervação por radiofrequência multicanais. Fixo multa no valor de R$ 50.000,00 pelo descumprimento da decisão”. Em apertada síntese, a operadora do plano de saúde alega que o quadro da agravada não é de urgência ou emergência, de forma que a recorrida deve cumprir o período de carência previsto no contrato firmado entre as partes, sob pena de afronta ao equilíbrio contratual. Assevera que a decisão ainda foi ultra petita, pois não houve pedido da autora referente a concessão “de prazo máximo de 24 horas" para a realização dos procedimentos solicitados. Por fim, verbera que a multa cominada é desproporcional e desarrazoada, em razão do exíguo prazo para o seu cumprimento e do valor excessivo imposto. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da multa fixada, bem como pela ampliação do prazo para cumprimento da obrigação fixada. Preparo recolhido (ID 51915951). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Quanto à probabilidade do direito, é de se observar que a agravante não demonstrou, de pronto, elementos hábeis a afastar a exigibilidade de cobertura dos procedimentos pleiteados pela agravada, os quais foram solicitados por profissional de saúde. Isso porque, segundo dispõe o art. 35-C, incisos I e II, da Lei n.o 9.656/1998, os casos de emergência e urgência, dispensam o período de carência contratual. Os casos de urgência são definidos como os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional, e, os de emergência, como os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. No caso em exame, o quadro da autora não deixa dúvidas a respeito da necessidade da autora de ser imediatamente submetida à cirurgia de denervação por radiofrequência, com a utilização dos materiais indicados pelo médico responsável. Nesse ponto, relatou o médico que a acompanha que a paciente apresenta quadro de lombalgia crônica, refratário a medidas conservadoras, tendo havido recente recidiva dos sintomas mesmo após o procedimento de bloqueio facetário/do ramo dorsal perifacetário. A lombalgia crônica é uma doença incapacitante que não é excluída da cobertura contratual que a autora mantém com a ré. Tanto é assim, que não houve recursa quanto à autorização do procedimento cirúrgico indicado, mas tão somente quanto ao fornecimento do “Kit de denervação por radiofrequência multicanais” (ID 169162605 de origem). Portanto, diferentemente do que alega a recorrente, não houve recursa sob o argumento de carência contratual, mas sim pelo fato do material não possuir cobertura. Quanto a esse tema, destaco que é firme o entendimento dessa Corte de Justiça no sentido de que “Sendo devida a cobertura do procedimento cirúrgico, todos os materiais necessários para a realização da cirurgia da paciente devem ser cobertos pelo plano de saúde” (Acórdão 1678598, 07337631320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, não vislumbro, de plano, a alegada probabilidade do direito da recorrente. Em relação ao risco de dano grave, também não se encontra preenchido tal requisito. O custeio dos materiais solicitados pelo médico não onera de sobremaneira a agravante e pode ser facilmente revertido, por meio de ressarcimento, caso reste demonstrada a ausência de direito da agravada. No que tange à multa cominatória, independentemente do acerto ou não do montante e do prazo estabelecido (exíguo/decisão ultra petita), não há urgência na apreciação do tema, que justifique sua suspensão. Ademais, a fixação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer é ato de juiz autorizado pela Lei (art. 536, § 1o. do CPC), que independe de pedido da parte. Portanto, não resta configurado um dos requisitos para o deferimento do efeito suspensivo também em relação às astreintes. Isso posto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va